Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014106-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MONICA SANTANA CARDOSO - CPF: 938.963.791-00 (AGRAVADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- É cediço que não deve ser antecipação de tutela, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora
, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (id.n.o24568458).

Alega q
ue “
além de sequer analisar os fundamentos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Réu, a simples homologação dos cálculos do autor viola frontalmente a decisão transitada em julgado em juízo de retratação em Recurso Extraordinário do Rec. Agravo Regimental no 133914/2015 interposto na Apelação/Reexame Necessário no 38652/2017, que determinou a realização de a realização de liquidação de sentença por arbitramento, para que se apurasse a efetiva defasagem e do percentual devido”
.

Ressalta ser necessária
de realização de perícia contábil no presente caso, mas não houve na decisão agravada, que aceitou a liquidação por simples cálculo aritmético.

Ao final, requer o juízo de retratação “
a fim de que seja atribuído efeito modificativo ao recurso, a fim de que liminar seja concedida até apreciação do recurso pelo colegiado”
.

Sem contrarrazões (id.n.o 33536962).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, sob alegação de necessidade de realização de perícia contábil no presente caso, mas não houve na decisão agravada, que aceitou a liquidação por simples cálculo aritmético.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC.A um juízo de cognição sumária não-exauriente, verifico que não estão presentes os requisitos aptos à concessão da tutela, consistente no efeito suspensivo da decisão monocrática.

Isto porque,
a priori
, os cálculos apresentados são o
quantum satis
à aferição do
quantum debeatur
, sendo despicienda a prova pericial.Diante do acima exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo
.

Assim, quanto aos requisitos autorizadores da medida, restou satisfatoriamente demonstrada a ausência destes, de modo que correto o indeferimento do efeito vindicado.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento novo capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020